Tribunal: STF
Processo: HC 243715
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 926.337.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “35 [trinta e cinco] porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 194,44g [cento e noventa e quatro gramas e quarenta e quatro centigramas], bem como 119 [cento e dezenove] porções de cocaína, pesando aproximadamente 35,85g [trinta e cinco gramas e oitenta e cinco centigramas] e 150 [cento e cinquenta] porções de crack, pesando aproximadamente 43,64g [quarenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas]”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu “parcial provimento ao recurso para, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver os apelantes do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06”, e condenou o paciente à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. O julgamento da apelação restou assim ementado:



    “Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Recursos defensivos pretendendo a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (i) a desclassificação do crime de tráfico para o crime de porte para uso, (ii) a fixação de penas-base no mínimo legal, (iii) o afastamento da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas, (iv) o reconhecimento do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, com aplicação da fração de 2/3, (v) a fixação do regime inicial aberto e (vi) a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. 



    1. Tráfico ilícito de entorpecentes: materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Declarações das testemunhas e perícia das comunicações via whatsapp alinhadas com as circunstâncias do flagrante. 



    2. Crime de associação ao tráfico: acervo probatório insuficiente para o desate condenatório. Inexistência nos autos de provas cabais acerca da existência de vínculo associativo estável entre os réus. 



    3. Desclassificação do tráfico para o crime de uso. Não cabimento. Fatos que se amoldam à figura prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, dada a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos. 



    4. Dosimetria das penas. Adequação. Penas-base fixadas acima do mínimo, em razão de circunstâncias do caso concreto. Causa de aumento decorrente do crime ter sido cometido em concurso com pessoa menor de idade. Inviabilidade do reconhecimento do privilégio. Evidências de que a atividade era exercida com organização e de forma profissional, em contexto que não se mostra compatível como redutor. Regime fechado mantido em razão de circunstâncias desfavoráveis na ação delituosa. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos não recomendada, dada a quantidade da reprimenda e das circunstâncias do caso concreto a revelar a elevada reprovabilidade do enredo delituoso. 



    5. Recursos parcialmente providos.”



    Contra esse decisum a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Argumenta que “totalmente ao contrário dos argumentos para afastar a associação, faz mera presunção de que o paciente integra organização criminosa sem nenhuma fundamentação, bem como de que havia menor envolvido, nem sequer a quantidade de drogas”. Pondera que “o paciente é absolutamente primário, e não há nos autos nada que comprove a dedicação dele à prática criminosa ou que integre organização criminosa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “1. a concessão da medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão do efeitos do v. acórdão referente aos autos nº 1500394-02.2018.8.26.0066, que tramita perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, eis que presentes os pressupostos legais, até o julgamento de mérito deste writ, com determinação de expedição de alvará de soltura.



    2. No mérito, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora e Zeloso Parecer do Ministério Público Federal, se necessário, que seja concedida a ordem para que seja reconhecida a violação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando-se por consequência, a causa de diminuição de pena, na fração de 2/3, bem como seja fixado regime inicial aberto e substituição por pena restritivas de direito, consoante previsão legal contida nos artigos 33 e 44 do CP, c.c. Súmula Vincula 59 do STF.



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º).”



    É o relatório, DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente